Tribunal: STF
Processo: RMS 22837
Classe: RMS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-17
Data de publicação: 1999-08-17

Ementa:
EMENTA: ANISTIA PREVISTA NA LEI Nº 8.878/94.
INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO EX-BNCC.
Servidores do extinto Banco Nacional de Crédito
Cooperativo-BNCC despedidos por motivos de conveniência da
Administração Pública (artigo 497 da CLT).  Hipótese a que não se
aplica a Lei nº 8.878/94 - Lei da Anistia -, editada para corrigir
ilegalidades, excessos e injustiças. Precedentes.
Recurso não provido.